Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RESPONSABILIADE CIVIL. DEFINIÇÃO PELO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LUGAR DO ATO OU FATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização no equivalente ao benefício de moradia não fornecida pelo réu pelo período de duração do programa de residência médica que a autora participou. Recurso da autora postula a anulação da sentença que, de ofício, declarou a incompetência do juízo e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2 – Preliminar. Competência territorial. Ação de responsabilidade. A competência territorial dos Juizados Especiais se define pelo domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (art. 4o., inciso III, da Lei 9.099/1995). A pretensão da parte é obter a indenização no equivalente ao benefício de moradia que o réu, estabelecido em Goiânia, deveria lhe fornecer durante a residência médica no período entre 2017 e 2019, nos termos previstos na Lei 6.932/2011. Não há elementos para mitigar a presunção de que a autora tem seu domicílio no DF. A parte acostou um comprovante de residência em seu nome com endereço nesta Unidade da Federação (ID 40634006). Desse modo, o juízo sentenciante é competente. Incabível, pois, a declaração de incompetência, de ofício. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença, para possibilitar o processamento da demanda em seus ulteriores termos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E